Tribunal: TJBA
Processo: 8022064-47.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022064-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARLES PINTO LIMA Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA DE OCUPANTE DO POSTO DE 1º SARGENTO. PROVENTOS E PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) QUE DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – A declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade da justiça, salvo se houver elementos nos autos capazes de elidir o seu valor probatório; II – Não se sustém as preliminares de decadência e de prescrição de fundo de direito, pois a obrigação é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, a teor da Súmula 85 do STJ; III – A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe não impede o exercício do direito subjetivo de postular, mediante a proposição de ação mandamental individual, o resguardo de direito líquido e certo. Precedentes do STJ; IV – As limitações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal não incidem nas hipóteses de despesas decorrentes de decisões judiciais. Alegação de violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988, rejeitada. V – Constitui violação a direito líquido e certo a omissão da Administração Pública em proceder ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), em favor de policial militar do Estado da Bahia transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente; VI – Efeitos patrimoniais fixados em estrita observância às Súmulas 269 e 271 do STF de acordo aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e à regra prevista na Emenda Constitucional nº. 113/2021, a partir da data de 09/12/2021; VII - Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº. 8022064-47.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ARLES PINTO LIMA e como impetrados o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça